Tribunal: STF
Processo: HC 85713
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. A
 materialidade do crime e os indícios de autoria não respaldam, por
si sós, a prisão preventiva, surgindo, isoladamente, como elementos
para tal fim.
        PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO
ACUSADO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. Configurada a situação
versada no artigo 366 do Código de Processo Penal, tem-se a
automática suspensão do processo e do prazo prescricional,
mostrando-se exceção a prisão preventiva do acusado, sempre a
depender da observância ao disposto no artigo 312 do mesmo
Código.
        CO-RÉU - EXTENSÃO DE LIMINAR E DE ORDEM. Verificada a
identidade de situação, presentes parâmetros objetivos, incide a
norma do artigo 580 do Código de Processo Penal, quer em relação à
medida acauteladora, quer no tocante ao pronunciamento judicial
definitivo.